Tribunal: TJMT
Processo: 1014970-02.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014970-02.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAIO EDUARDO FERNANDES DA SILVA ALVES - CPF: 102.829.401-89 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PROVA DA ORIGEM
DO
CRÉDITO QUESTIONADO.
ÔNUS DO CREDOR. AUSÊNCIA DE
C
OMPROVAÇÃO
. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO
RESTRI
TIVO DE CRÉDITO.
EXISTÊNCIA DE
RESTRITIVOS
POTERIORE
S.

DANO MORAL
CONFIGURADO
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

MANTIDO
. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1. É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

cr
édito

não

reconhecido

pelo

devedor
. A
cobrança
de
dívida

não

reconhecida

pelo

devedor
,
sem

qualquer

embasamento

probatório
,
caracteriza

conduta

ilícita
.

2.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral

in
re

ipsa
.

3.
O
quantum

indenizatório
do
dano
moral
deve
ser
fixado

tendo

como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
bem

como

a

extensão
da culpa e
do

dano
,
sat
isfazendo
o
caráter

compensatório
e
desincentivando
a
repetição
da
conduta

ilícita
.

4.
A

existência
de
restritivos

posteriores

ao

primeiro
, que
não
se
encontram

sub judice
,
deve ser considerada na fixação da indenização pel
o
dano
moral
sofrido
.
O montante de

R$
4
.000,00
a título de indenização,

estabelecido na sentença recorrida, mostra-se
razoável

e

suficiente
para a
reparação
do
dano
moral.

4.

Recurso

conhecido

e
não

provido
.

5.

Custas processuais e honorários advocatícios,
estes
fixados e
m 10%sobre o valor da causa
,
pela parte
recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1014970-02.2023.8.11.0001

Origem
:
4º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
BANCO DO BRASIL SA

Recorrido
:
CAIO EDUARDO FERNANDES DA SILVA ALVES

Sessão
de
julgamento
:
11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

CAIO
EDUARDO FERNANDES DA SILVA ALVES
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face BANCO DO BRASIL S.A.

Sentença proferida no ID 175305159. Rejeitou as preliminares arguidas pelo reclamado e, no mérito, reconheceu a inexistência do débito, condenando a parte reco
rrente em indenização pelo dano moral decorrente da negativação indevida, no valor de R$
4
.000,00.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado no ID 175305160.

Alegou que: a) o cartão de crédito do correntista foi solicitado através do canal do lojist
a parceiro; b) foram realizadas diversas compras que não foram adimplidas e foi inserido o nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, conforme Cláusulas Gerais do Cartão. Pugnou pelo provimento do recurso.

Devidamente

intimada
, a
parte

reclamant
e

não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e
,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

Nesse
sentido
:

APELAÇÕES CÍVEIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL.

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA
CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ
. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA
DO
DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS.

Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.
Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
. O
ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito

que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.
Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.

Não

tendo a demandada se desincumbido do ônu s da prova que lhe

competia
,
impõe
-se a
declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
.
Valor da
indenização
.
1.
A

indenização

por

danos

morais

deve
ser
quantificada
com
ponderação
,
devendo

atender

aos
fins a que se

presta
-
compensação
do
abalo
e
atenuação
do
sofrimento
-
sem

representar
,
contudo
,
enriquecimento

sem
causa da
parte

ofendida
. 2. O valor
fixado
(R$
6.000
,00
)
está

aquém
o
parâmetro

adotado

por

esta
Câmara
em

casos

análogos
,
comportando

majoração

para R
$

8.000,00
.
Honorários
.

Comportam

majoração

os

honorários

advocatícios

fixados

na

sentença
,
considerando
o valor da
condenação
e o
disposto
no
artigo
85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS,
Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/2017)

A
parte

reclamante

alega

desconhecer
a
dívida

reivindicada
pela
parte

reclamada
, no valor de R$224
,62
(
ID1753
04693
).

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que
a
empresa reclamada
não apresentou nenhuma evidência significativa
da existência de crédito em seu favor.
Trouxe aos autos apenas
o
s documentos intitulados
“
Sumário Executivo do Contrato dos Cartões Banco do Brasil S.A. - Pessoas Físicas – Correntistas e Não-Correntistas
”
e

“INFORMAÇÕES AUXILIARES – DETALHAMENTO DO PRODUTO CARTÃO”
, genéricos e sem qualquer vínculo com a parte recorrida, bem como um extrato apócrifo.

Assim, pela
insuficiência
de
provas
da
origem
do
crédito
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
,
decide
-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Portanto
,
não

havendo

obrigação
a ser
cumprida
pela
parte

reclamante
, a
cobrança
é
indevida
e a
conduta

ilícita
da
parte

reclamad
a

encontra
-se
configurada
.

Dano moral.

Cobrança
indevida
com inscrição em cadastro restritivo
.

N
a
cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ
:

(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.
(
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia
, a existência de
outras

restriçõespreexistentes
descaracteriza o dano, pois
quem já é registrado como mau pagador
nãopode

sesentir
moralmente ofe
ndido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito
(STJ
REsp1.002.985
-RS).

A propósito:

RECURSOESPECIAL.OMISSÃO.
NÃOOCORRÊNCIA
.
DANOMORAL
.
NÃO CARACTERIZADO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES.
SÚMULA385/STJ.

(...)2
."
Daanotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabe
indenização
por
dano

moral
,
quando
preexistente

le
gítima
ins
crição, re
ssalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
(...)5
.
Recurso especial a que se nega provimento.
(STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 2
7/04/2016,
DJe
16/05/2016
)

Conforme a
jurisprudência do
STJ, a
fasta-se a aplicação d
a Súmula 385 do STJ
somente
quando as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente
, com alegações verossímeis e
depósito de eventual parcela incontroversa do débito
:

(...)

5. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes.

(...)

(
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019)

No mesm
o sen
tido:
AgInt
no REsp 1713376
/
SP,
Quarta Turma,
DJe
06/03/2020
.

Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID 175304693, nota-se que
não
existe
m

restriç
ões
preexistente
s

em nome
da parte reclamante
,
razão pela qual é devida a indenização pelo dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econ
ômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
d
a
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência

do
STJ:

(...)
RESPONSABILIDADE CIVIL.
(...)
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estat
al
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rev
er
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental
do
ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
.
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da

conduta

ilícita
.

Impõe ainda consignar que, embora
a
existência de outros restritivos posteriores
(ID 175304693) não afaste o dano moral, é inegável que influencia na fixação do
quantum
indenizatório em patamar inferior ao caso em que o consumidor tem u
ma única negativação.

Nesse
sentido
é o
entendimento

firmado

pelas

Turmas

Recursais
,
na

Súmula

nº
29:
“
Devem
ser
consideradas

na

quantificação
dos
danos

morais
as
anotações

posteriores

constantes

nos

cadastros
dos
órgãos
de
proteção

ao

crédito
”
.

Portant
o, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (224
,62
)
e a existência de inscrições posteriores (2)
, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$
4
.000,00
estabelecida na sentença
, que deve ser mantida
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurs
o
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, que
fixo

em
10%
sobre
o valor da causa,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023